Tribunal: TJSP
Processo: 0049173-32.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Condenação em 1o Grau. Pretendida absolvição ou desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal. Alegações que exigem a valoração aprofundada de fatos e provas, inviável no âmbito de cognição restrita do writ, devendo ser apreciadas através do recurso de apelação já interposto. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Condenação em 1o Grau. Pretendida absolvição ou desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal. Alegações que exigem a valoração aprofundada de fatos e provas, inviável no âmbito de cognição restrita do writ, devendo ser apreciadas através do recurso de apelação já interposto. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio e com o escopo de revisar sentença penal condenatória. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0049173-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é impetrante/paciente
LUIS DONIZETI ALVES FERREIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0049173-32.2019.8.26.0000 - Fernandópolis - VOTO No 11.152 D 2/3
H . C . n o 0 0 4 9 1 7 3 - 3 2 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e / P a c i e n t e :
L u i s
D o n i z e t i
A l v e s
F e r r e i r a
C o m a r c a : F e r n a n d ó p o l i s
VOTO No 11.152
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Condenação em
1o Grau. Pretendida absolvição ou desclassificação para
posse de drogas para consumo pessoal. Alegações que
exigem a valoração aprofundada de fatos e provas,
inviável no âmbito de cognição restrita do writ, devendo
ser apreciadas através do recurso de apelação já
interposto. Inadmissível a utilização do habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio e com o escopo de
revisar sentença penal condenatória. Ordem denegada.

1) LUIS DONIZETI ALVES FERREIRA, preso, impetra o
presente habeas corpus, em favor próprio, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis, no
processo no 1500560-53.2018.8.26.0189.
Sustenta o paciente, em resumo, que está a sofrer
constrangimento ilegal consistente em ter sido condenado por tráfico de drogas.
Alega que é usuário e não cometeu o crime de tráfico. Requer, assim, a sua
absolvição por falta de provas.

Não houve pedido de liminar (fls. 16).

Prestadas as informações (fls. 20), a d. Procuradoria Geral
de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do writ (fls. 22/25).

É o relatório.

2) Denego a ordem impetrada.
Consta que o paciente foi condenado às penas de 07 anos,
09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 777 dias-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0049173-32.2019.8.26.0000 - Fernandópolis - VOTO No 11.152 D 3/3
multa, no piso, por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Com efeito, inviável a pretendida absolvição por insuficiência
de provas ou a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal.
Isto porque tais alegações estão relacionadas com o mérito
da ação penal e extrapolam os estreitos limites de cognição do presente habeas
corpus, o qual não comporta a análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

Ademais, com a prolação da sentença condenatória, tais
argumentos devem ser apreciados através da via adequada do recurso de
apelação, já interposto pela defesa e que se encontra em processamento
nesta Instância, no qual as questões alegadas serão devolvidas à análise deste
E. Tribunal.

Neste caso, o writ está sendo indevidamente empregado
como sucedâneo daquele recurso apropriado, distanciando-se de suas estritas
hipóteses de cabimento.

Nesse sentido: “Habeas Corpus - Artigo 33, "caput", da Lei
11.343/06 - Pleito visando a absolvição - Inadmissibilidade - Desclassificação para o
artigo 28 da lei de drogas - Impossibilidade - Inconformismo que deve ser deduzido no
recurso de apelação, não se constituindo o remédio heroico em sucedâneo recursal -
Análise pelo D. Magistrado de 1o Grau dos fatos de maneira fundamentada, inexistindo
qualquer ilegalidade manifesta, passível de reparação pelo presente writ, e cuja
apreciação deve ficar adstrita ao recurso cabível à espécie, no caso a apelação -
Inexistência de constrangimento ilegal a recair sobre o paciente - Denegação da ordem.”.
(TJSP, HC no 0017049-98.2016.8.26.0000, 16a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Borges Pereira, j. 05/07/2016).
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por
meio do habeas corpus.
3) Pelo exposto, denego a ordem impetrada.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator